Tribunal: STJ
Processo: 0155489-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000768 - SP (2025/0155489-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALAN RIBAMAR BARROS
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. QUEBRA CADEIDA DE CUSTÓDIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA PENAL. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual a
habeas corpus
defesa busca a absolvição do agravante sob alegação de ilicitude da prova, pela quebra de cadeia
de custódia ou pela falta de transcrição integral das mensagens interceptadas, bem como a
redução da pena-base por ausência de motivação concreta e aplicação de índice desproporcional
pela causa de aumento de envolvimento de adolescente na prática criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de transcrição integral das
interceptações telefônicas compromete a validade da prova e inviabiliza a ampla defesa e o
contraditório.
3. A questão em discussão também envolve a análise da alegada quebra de cadeia de custódia da
prova digital e a fundamentação da dosimetria da pena, nas primeira e terceira fases.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou a alegada ilicitude, destacando que, embora não tenha sido
juntada a transcrição integral dos diálogos, os advogados dos acusados tiveram pleno acesso ao
conteúdo probatório, possibilitando questionamentos ou contestações.
5. A jurisprudência desta Corte não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas,
desde que as partes tenham acesso ao conteúdo para exercer o contraditório e ampla defesa.
6. A questão da quebra de cadeia de custódia não foi debatida no acórdão impugnado, impedindo
o conhecimento direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada com base no elevado número de integrantes da
organização criminosa e na quantidade de drogas e dinheiro movimentados, justificando a
exasperação da pena-base.
8. O índice de aumento em 1/6 pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa é
proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA50183677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ea684b81-c2d3-4d28-8c08-d33160bdea18

Tese de julgamento: "1. A ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas não
compromete a validade da prova, desde que as partes tenham acesso ao conteúdo para exercer o
contraditório e ampla defesa. 2. Questões não debatidas no acórdão impugnado não podem ser
conhecidas diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 3. A dosimetria da
pena pode considerar o número de integrantes e a quantidade de drogas e dinheiro
movimentados como fatores para exasperação da pena-base".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996, art. 6o; Código Penal, art. 59; Lei no 11.343
/2006, art. 40, VI.
STJ, AgRg no REsp 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 993.531/MG, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ea684b81-c2d3-4d28-8c08-d33160bdea18

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000768 - SP (2025/0155489-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALAN RIBAMAR BARROS
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. QUEBRA CADEIDA DE CUSTÓDIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA PENAL. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual a
habeas corpus
defesa busca a absolvição do agravante sob alegação de ilicitude da prova, pela quebra de cadeia
de custódia ou pela falta de transcrição integral das mensagens interceptadas, bem como a
redução da pena-base por ausência de motivação concreta e aplicação de índice desproporcional
pela causa de aumento de envolvimento de adolescente na prática criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de transcrição integral das
interceptações telefônicas compromete a validade da prova e inviabiliza a ampla defesa e o
contraditório.
3. A questão em discussão também envolve a análise da alegada quebra de cadeia de custódia da
prova digital e a fundamentação da dosimetria da pena, nas primeira e terceira fases.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou a alegada ilicitude, destacando que, embora não tenha sido
juntada a transcrição integral dos diálogos, os advogados dos acusados tiveram pleno acesso ao
conteúdo probatório, possibilitando questionamentos ou contestações.
Documento eletrônico VDA49230048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:49
Código de Controle do Documento: af0113d0-7df7-4044-9921-dd6bb71f53e5

5. A jurisprudência desta Corte não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas,
desde que as partes tenham acesso ao conteúdo para exercer o contraditório e ampla defesa.
6. A questão da quebra de cadeia de custódia não foi debatida no acórdão impugnado, impedindo
o conhecimento direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada com base no elevado número de integrantes da
organização criminosa e na quantidade de drogas e dinheiro movimentados, justificando a
exasperação da pena-base.
8. O índice de aumento em 1/6 pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa é
proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas não
compromete a validade da prova, desde que as partes tenham acesso ao conteúdo para exercer o
contraditório e ampla defesa. 2. Questões não debatidas no acórdão impugnado não podem ser
conhecidas diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 3. A dosimetria da
pena pode considerar o número de integrantes e a quantidade de drogas e dinheiro
movimentados como fatores para exasperação da pena-base".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996, art. 6o; Código Penal, art. 59; Lei no 11.343
/2006, art. 40, VI.
STJ, AgRg no REsp 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 993.531/MG, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ALAN RIBAMAR BARROS
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 873-880).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de que a condenação do agravante amparou-
se em prova ilícita oriunda de interceptação telefônica em relação a qual não houve transcrição
integral, inviabilizando-se a ampla defesa e o contraditório.
Sustentam que a cadeia de custódia da prova digital encontra-se comprometida pela
ausência de um processo que assegure a autenticidade e integridade dos dados desde sua
obtenção até sua apresentação em juízo.
Documento eletrônico VDA49230048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:49
Código de Controle do Documento: af0113d0-7df7-4044-9921-dd6bb71f53e5

Alegam, ainda, que a pena do foi elevada de forma exorbitante sem que houvesse a
devida fundamentação.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Com efeito, acerca da alegada ilicitude da interceptação telefônica, por ausência da
transcrição integral, assim ponderou o Tribunal de origem:

"Em preliminar, sustenta a Defesa que não foram encartadas aos autos as transcrições
integrais decorrentes das interceptações telefônicas mencionadas na denúncia, mas
somente o resultado delas feita pelos órgãos policiais, resumidamente, as quais não
foram submetidas à perícia, tratando-se, pois, de prova ilícita.
Sem razão.
Destaca-se, de início, que as interceptações telefônicas foram devidamente
autorizadas pela autoridade judicial, em decorrência de investigações preliminares,
que demonstraram a existência de uma associação ao tráfico de drogas na Comarca.
De resto, inexistente a macula desejada, porquanto, apesar de não existir nos autos a
transcrição integral dos diálogos, foi possibilitado as partes o acesso ao conteúdo
integral das mídias, podendo fazer questionamentos quanto a prova.
Lembrando que a prova questionada refere-se a áudios e mensagens, não as
transcrições e nenhuma ilegalidade ou irregularidade foi apontada em concreto.
Aliás, como bem ressaltou o douto
, a Lei n. 9.296/96 que trata da
Parquet
interceptação telefônica, nada dispõe sobre a validação dessas provas por meio de
perícia.
Por fim, embora não tenha sido juntada aos autos a transcrição integral daqueles
diálogos, os Defensores dos acusados tiveram pleno acesso ao seu conteúdo, a
possibilitar qualquer questionamento ou contestação, o que não fizeram, de modo que
a tese restou preclusa.
De modo que, afastada a preliminar, passo ao exame do mérito." (e-STJ, fls. 39-40)
Conforme se verifica, o Tribunal
afastou a alegada ilicitude destacando que,
a quo
muito embora não tenha sido juntada aos autos a transcrição integral dos diálogos, os advogados
dos acusados tiveram pleno acesso ao seu conteúdo, possibilitando qualquer questionamento ou
contestação, o que não fizeram, de modo que a tese restou preclusa.
Documento eletrônico VDA49230048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:49
Código de Controle do Documento: af0113d0-7df7-4044-9921-dd6bb71f53e5

Tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, no sentido
da inexistência de obrigatoriedade de transcrição integral do conteúdo das interceptações
telefônicas, a teor do seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO
PENAL. CRIME DO ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. OMISSÕES INEXISTENTES. MATÉRIAS PRECLUSAS. REFORMATIO IN
. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA.
PEJUS
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PERÍCIA
DE
VOZ.
DISPENSABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERVENIÊNCIA
DA
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ENSAIO DE DELAÇÃO PREMIADA NÃO
UTILIZADO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TRANSCRIÇÃO
INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEI N. 9.296/96. NÃO
OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO VIOLADO. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. CORRUPÇÃO ATIVA. DELITO
FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.1. É cediço que as nulidades, mesmo que
absolutas, devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. "A
jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' -
aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do
vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência
futura" (AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
). 2.2. O recorrente teve, ao
27/9/2022
4/10/2022
menos, três oportunidades de alegar a suposta nulidade de intimação: quando do
comparecimento a uma das audiências; no interrogatório; bem como ainda em
alegações finais. Todavia, preferiu suscitá-la quando da interposição da apelação e da
oposição dos embargos perante a Corte a quo. 2.3. A
que se alega
reformatio in pejus
neste agravo regimental não restou configurada, pois é possível inovar na
fundamentação das instâncias ordinárias, mantendo a negativa de acolhimento da
referida nulidade, já que não houve piora na situação jurídica do recorrente. (...) 6. A
respeito da imperiosidade da transcrição das interceptações telefônicas contidas na
denúncia, a nulidade foi afastada pela Corte Regional ao argumento de que a Lei n.
9.296/96 não prevê obrigatoriedade de degravação integral dos áudios, apoiando-se
em jurisprudência dos Tribunais Superiores. 7. O princípio da correlação vincula o
julgador apenas aos fatos narrados na denúncia e, por ser destinatário das provas,
diante do livre convencimento motivado, tem liberdade em sua análise, desde que
atendido o contraditório judicial, como ocorreu na hipótese. (...) 11. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no R Esp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
15/4/2024
25/4/2024
Quanto ao pedido de reconhecimento de quebra de cadeia de custódia, nota-se que o
tema não foi debatido no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento da questão
diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA49230048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:49
Código de Controle do Documento: af0113d0-7df7-4044-9921-dd6bb71f53e5

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM WRIT
ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta
habeas corpus
prática do crime de tráfico de drogas.
2. De plano, as teses de nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
quebra da cadeia de custódia e possível aplicação da redutora do tráfico privilegiado
não foram examinadas pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não podem ser
examinadas no presente
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
writ
supressão de instância.
3. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau
não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
4. No mais, os fundamentos da prisão preventiva do agravante já foram analisados
por decisão desta relatoria proferida no bojo do RHC n. 213.021/MG. Naquela
oportunidade, ressaltou-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (21,9 g de cocaína), que
não pode ser considerada insignificante, sobretudo considerando o seu elevado
potencial lesivo, e pelo fato de o réu ser apontado como fornecedor de drogas para
terceiros, sendo responsável por trazer grande quantidade de drogas para que
traficantes menores a distribuam na cidade de Itamogi.
5. Com efeito, "[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem
qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus"
(AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 20/10/2020
, DJe
).
19/11/2020
6. Ainda, a apresentação de proposta formal de emprego, declarações abonatórias,
informação sobre residência fixa e dados de primariedade não são suficientes afastar
a periculosidade do agente, já reconhecida por esta Corte Superior no
impetrado
writ
anteriormente. Conforme a jurisprudência desta Corte, é firme o entendimento de que
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 993.531/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
Em relação à dosimetria, reproduzo, por oportuno, os fundamentos lançados pelo
Tribunal
:
a quo
"Sopesadas diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código Penal, considerando-se que
a associação era formada por dezenas de integrantes, que movimentava enorme
Documento eletrônico VDA49230048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:49
Código de Controle do Documento: af0113d0-7df7-4044-9921-dd6bb71f53e5

quantidade de drogas e dinheiro e que era dotada de grande potencial lesivo para a
sociedade; considerando-se ainda a sua posição e importância para a associação, a
pena base foi fixada acima do piso em 06 anos de reclusão, mais pagamento de 900
dias-multa.
Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes, a pena resultou no quantum
acima assinalado.
Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição e presente causa de aumento
prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06, aumentou-se em 1/6, resultando
em 07 anos de reclusão e 1.050 dias-multa." (e-STJ, fl. 59)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca
das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Logo,
salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
, por exigirem
habeas corpus
revolvimento probatório.
Ao contrário do que alega a defesa, o elevado número de integrantes da organização
criminosa, assim como a quantidade de drogas e de dinheiro movimentados pelo grupo são
dados concretos a serem aferidos na dosimetria penal, e, sendo assim, justificaram
adequadamente a exasperação da pena-base.
Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
ELEVADO NÚMERO DE PARTICIPANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. PENA-
BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. O posicionamento adotado pelas instâncias ordinárias encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a elevada quantidade de
integrantes da associação para o tráfico é elemento que foge à normalidade da prática
delitiva, o que autoriza a majoração da pena-base.
2. No caso, 12 agentes foram condenados nos autos do processo de origem, a
evidenciar a maior gravidade da conduta atribuída aos pacientes.
3. Ante a existência de circunstância judicia negativa, o que resultou na fixação da
pena-base acima do mínimo legal, deve ser mantido o regime prisional inicialmente
semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal, bem como do art.
42 da Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental a que nega provimento.
(AgRg no HC n. 938.259/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
23/10/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ARTS. 33 E 35
DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
Documento eletrônico VDA49230048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:49
Código de Controle do Documento: af0113d0-7df7-4044-9921-dd6bb71f53e5

DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXERCÍCIO DE PAPEL DE LIDERANÇA EM
GRUPO CRIMINOSO, PLANEJAMENTO E PREMEDITAÇÃO DOS ATOS.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AMPLO
ALCANCE DAS AÇÕES DA ENTIDADE CRIMINOSA . AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça - TJ considerou desfavorável a vetorial da culpabilidade em
relação aos agravantes D G G DA S e M S S, tendo em vista ter sido c omprovado
que exerciam funções de liderança na associação criminosa, além da verificação da
premeditação e planejamento dos seus atos. Também, entendeu desfavorável a
vetorial das circunstâncias do crime, tanto por conta da atuação deles na organização
criminosa como gestores, quanto por conta da quantidade e variedade de drogas
apreendidas (838g de maconha e 720g de cocaína), indicando ainda a apreensão de
objetos vinculados à atividade criminosa e de vultosa quantia de dinheiro em espécie.
Destacou, por fim, o alcance das ações da entidade criminosa.
Relativamente ao agravante R C F DA S B, a Corte estadual apontou desfavorável
apenas a vetorial das circunstâncias do crime por semelhantes motivos.
2. Sobre a culpabilidade, de fato, o exercício de papel de liderança em grupo
criminoso, assim como o planejamento e premeditação dos atos, denotam maior
gravidade da conduta do agente. Sobre as circunstâncias do crime, igualmente, a
quantidade e a variedade de drogas, o amplo alcance da associação criminosa, além
dos demais objetos relacionados à traficância e da vultuosa quantidade de dinheiro
apreendidos, também autorizam o incremento da pena-base.
3. Os elementos concretos apontados pelo TJ não se afiguram inerentes ao tipo penal,
sendo plausível a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das
circunstâncias do crime.
Igualmente, não há falar em
, pois foram considerados elementos diversos
bis in idem
para justificar cada aumento da pena.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
22/3/2024
Outrossim, na terceira fase, ocorreu a majoração no patamar de 1/6 pela incidência
do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, diante do envolvimento de adolescentes na prática
criminosa, o que era de conhecimento dos réus. Logo, correta e proporcional a aplicação da pena.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:49
Código de Controle do Documento: af0113d0-7df7-4044-9921-dd6bb71f53e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.000.768 / SP
Número Registro: 2025/0155489-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00139556020168260577 00192472620168260577 01399556020168260577 139556020168260577
1399556020168260577 192472620168260577 2016000796
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALAN RIBAMAR BARROS
CORRÉU
: LUCIO MONTEIRO CAVALCANTE
CORRÉU
: AUGUSTO DE SOUZA ALBA
CORRÉU
: ARI MACHADO FACTOR
CORRÉU
: ANDERSON DA SILVA LINS
CORRÉU
: JOSE APARECIDO TELES DE PROENCA
CORRÉU
: LUANE VALVANO MOREIRA
CORRÉU
: ALISON BATISTA CARVALHO
CORRÉU
: JOCASTA HELENA DA SILVA
CORRÉU
: MATHEUS ALLISON COSTA
CORRÉU
: AUGUSTO FERNANDES
CORRÉU
: IGOR RAMON DE SOUSA
CORRÉU
: MATEUS ULISSES DE PAULA
CORRÉU
: JONILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA50166930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:56
Código de Controle do Documento: fdf03d09-7d75-410b-a989-45659729ae08

CORRÉU
: FABIANO BERNARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JEAN THIERRY POLI
CORRÉU
: ZENILDA MAISA SERPA
CORRÉU
: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: LUIS CLAUDIO TELES BIGNOM
CORRÉU
: HUGO PAIXAO DE ALMEIDA
CORRÉU
: JONATHAS GABRIEL DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS FRANKLIN DE MIRANDA
CORRÉU
: THIAGO PHELIPE CAMARGO FRANCA
CORRÉU
: ADMILSON DE LIMA SOUZA
CORRÉU
: ORLANDO JOSE DE SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: EMANUELE MORAES DE ALVARENGA
CORRÉU
: MILENA PAOLA MATIAS MACIEL
CORRÉU
: HELOISA HELENA LINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAN RIBAMAR BARROS
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:56
Código de Controle do Documento: fdf03d09-7d75-410b-a989-45659729ae08